Tribunal: TJMT
Processo: 1006529-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1006529-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S) DR. SÉRGIO FERREIRA WANDERLEY
DR. LEANDRO PORTELA CLÁUDIO
AGRAVADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc...
Em apertada síntese, cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelos causídicos, Dr. Sérgio Ferreira Wanderley (OAB/GO 7249) e Dr. Leandro Portela Claudio (OAB/GO 27510-A), contra a decisão monocrática proferida por este Relator no ID 37442460, por meio da qual inadmitiu a ordem de habeas corpus impetrada e julgou extinto o feito sem exame do mérito, por entender que se constitui em reiteração de writ anteriormente impetrado.
Em suas razões recursais anexadas sob o ID 38976993, os agravantes sustentam que, ao revés do entendimento externado no pronunciamento ora hostilizado, as alegações vertidas no remédio heroico não malferem a coisa julgada, porquanto, de acordo com a novel redação do art. 316 do CPP e tendo em conta a característica rebus sic stantibus da prisão preventiva, a reapreciação da sua suficiência e adequação deve ser periódica; logo, segundo suas intelecções, decorrido um lapso temporal desde o julgamento do habeas corpus anterior e com o caminhar da marcha processual da ação penal ajuizada em face do paciente Vagner Correia dos Reis, sobreviriam a supressão dos motivos que anteriormente ensejaram o édito segregatício e a necessidade de se analisar eventual surgimento de outros que justifiquem a permanência do encarceramento, sendo justamente este o mote do habeas corpus extinto – ou seja, a suposta alternação dos fundamentos da prisão cautelar de acordo com o tempo de duração, razão pela qual não se trataria de reiteração de pedidos.
Ao final, ainda prequestionam os artigos 282, incs. I e II; 312; 313 e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal.
Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 39529496, o i. representante do Parquet refuta os argumentos defensivos, e pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso com base na súmula 287 do STF; e, no mérito, recomenda-lhe o desprovimento.
Eis o relato do essencial.
DECIDO.
O §1o do art. 134-A do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça me obriga ao juízo de retratação.
De antemão, em atenção à preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, registro que embora o Supremo Tribunal Federal tenha efetivamente assentado a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, a teor da Súmula n.o 287 daquela Corte; no caso, aparentemente, as razões recursais atacam a tese de reiteração de pedidos, que constitui a motivação do decisum reprochado, o que, em princípio, garantiria o conhecimento do recurso, motivo pelo qual reservo ao Colegiado a análise mais exauriente da questão.
Feito tal esclarecimento, vale dizer que, na hipótese, o habeas corpus extinto monocraticamente sem exame do mérito escora a existência de constrangimento ilegal em fatos supostamente novos, consistentes, em resumo: i) no oferecimento de denúncia imputando ao increpado a condição de mandante do homicídio, e não de executor material; ii) no encerramento da instrução criminal, e; iii) na superveniência das alterações legislativas implementadas pela entrada em vigor da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n.o 13.964/19), o que autorizaria a “releitura” do decreto constritivo face à sua característica rebus sic stantibus, a fim de se concluir pela desproporcionalidade da medida extrema e pela inidoneidade da fundamentação expendida, porquanto não individualizaria a conduta atribuída ao paciente, tampouco explicita concretamente a suposta periculosidade do agente, alicerçando-se o édito na gravidade em abstrato do crime e em conceitos jurídicos indeterminados, em ofensa ao que dispõe o art. 315, §2o, II, do CPP, com a novel redação dada pela Lei n.o 13.964/19.
Todavia, como bem aquilatado na decisão monocrática combatida, a característica rebus sic stantibus da prisão preventiva não implica em renovação indistinta de controvérsia já julgada, e embora os causídicos insistam em afirmar o contrário, todas as vezes que o magistrado singular analisa os reiterados pedidos de revogação da custódia, cumpre-se a novel regra do art. 316, parágrafo único do CPP, afinal, para indeferir o pleito, ele precisa afirmar que os motivos da prisão permanecem, e a lógica do legislador não foi exigir da autoridade judiciária uma fundamentação completamente diferente e inovadora em todas as repetidas oportunidades que fosse examinar a necessidade de manutenção da prisão, mas apenas que, independentemente de provocação da parte, faça regularmente a análise da indispensabilidade da medida extrema, o que vem sendo cumprido pelo Juízo a quo.
Ademais, também como consta da decisão agravada, o édito judicial é o mesmo, e o Colegiado já decidiu que está idoneamente fundamentado, bem assim, que a prisão preventiva de Vagner Correia dos Reis faz-se necessária a bem da ordem pública, o que não muda com o encerramento da instrução criminal e tampouco com eventual denúncia pela coautoria como mandante do crime, ao revés, o fato de o increpado supostamente não ser o executor material do crime, e sim o seu autor intelectual, pode ensejar, inclusive, a incidência de circunstância agravante (art. 62, I, do CP), o que inflama a gravidade concreta do delito, e não a atenua, como querem fazer crer os impetrantes.
Destarte, se os impetrantes almejam a desconstituição do mesmo decreto segregatício sem a comprovação de fatos supervenientes realmente novos – os quais não se confundem com argumentos inéditos –, fica obstado o reexame da matéria por este e. Tribunal de Justiça.
Nestas condições, data máxima vênia do esforço despendido, mas porquanto os agravantes não me convenceram do desacerto do pronunciamento unipessoal ora hostilizado, MANTENHO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.
Por consequência, submeto a questão ao Colegiado na primeira sessão que se seguir.
Cientifiquem-se os agravantes e a i. Cúpula Ministerial.
Na sequência, retornem os autos conclusos para lançamento do relatório e efetiva inclusão em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator